Tribunal: TCU
Processo: 026.794/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15363/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.794/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudete Ribeiro Martins (XXX.782.700-XX); Cristiane de Paiva Alves (XXX.832.196-XX); Lorraine Ferreira Guimaraes (XXX.220.836-XX); Maria Aparecida Santos (XXX.311.436-XX); Suzana Iracema Motta Rodrigues (XXX.683.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.